Tribunal: CARF
Processo: 13116.720338/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964, não se justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%.
A omissão de rendimentos e a contabilização incorreta, por si só, não se mostra suficiente para comprovar a fraude e a simulação dolosas praticadas, ou mesmo o intento à sonegação, suficientes à qualificadora da multa. Aplicação da Súmula CARF no 14.
EMPRÉSTIMOS/MÚTUOS COM TERCEIROS.
Para comprovar o recebimento de empréstimos realizados com terceiros, pessoa física ou jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de renda do mutuante e do mutuário, devem estar comprovados, por meio de documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a quitação pelo devedor da dívida contraída.
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, os contratos de empréstimos devem ser registrados. É o que dispõe o art. 221 do Código Civil Brasileiro ( Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - entre familiares, por exemplo, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários, que a comprovação seja feita por meio de documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720338/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.204 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade
de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A,
do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o
ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de
fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de
Movimentação Financeira às instituições de crédito.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de
falar em nulidade do auto de infração.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720338/2013-59
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964,
não se justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%.
A omissão de rendimentos e a contabilização incorreta, por si só, não se mostra
suficiente para comprovar a fraude e a simulação dolosas praticadas, ou mesmo o
intento à sonegação, suficientes à qualificadora da multa. Aplicação da Súmula
CARF no 14.
EMPRÉSTIMOS/MÚTUOS COM TERCEIROS.
Para comprovar o recebimento de empréstimos realizados com terceiros, pessoa
física ou jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de
renda do mutuante e do mutuário, devem estar comprovados, por meio de
documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência de
numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a quitação
pelo devedor da dívida contraída.
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda
Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide
tributos, os contratos de empréstimos devem ser registrados. É o que dispõe o art.
221 do Código Civil Brasileiro ( Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito
apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre
as partes - entre familiares, por exemplo, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e
vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários, que a
comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e idônea”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria relativa à inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para afastar a
qualificadora da multa, reduzindo-a a 75%, vencidos os Conselheiros Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro e Gleison Pimenta Sousa que negavam provimento ao
recurso. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 645 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro I (fls. 608 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito
tributário, em razão da omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto, nos anos-calendário de 2009 e 2010.
Segundo o Acórdão recorrido:
O presente processo trata de exigência constante de Auto de Infração relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física dos Exercício de 2010 e 2011, anos-calendário de 2009
e 2010, no qual se apurou crédito tributário no valor total de R$ 2.451.573,56 (dois
milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta
e seis centavos), assim composto:
(...)
A descrição e o enquadramento legal da infração, da multa de ofício qualificada e dos
juros de mora, bem como os demonstrativos de apuração do Imposto de Renda Pessoa
Física constam do Auto de Infração, às fls. 472/484 e 503/504, observado, ainda, o
Termo de Verificação Fiscal de fls. 485/498, com Fluxo Financeiro / Demonstrativo de
Variação Patrimonial às fls. 499/502.
No presente caso, após traçar um resumo do procedimento fiscal e transcrever a
legislação e as jurisprudência/decisões administrativas de amparo ao Auto de Infração, a
autoridade autuante, no Termo de Verificação Fiscal de fls. 485/498, mais
especificamente no item V - “Análise dos Fatos”, às fls. 492/497 -, narra que, depois de
examinar a documentação apresentada pelo contribuinte em resposta ao Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal no 593 (fls. 418/419), o interessado só obteve êxito
em comprovar o recebimento de R$ 330.000,00 a título de distribuição de lucro,
ressaltando, entretanto, que tal valor não foi suficiente para que o contribuinte tivesse
suporte financeiro para formar R$ 327.000,00 de saldo em espécie no ano-calendário de
2008.
Nesse sentido, a fiscalização demonstra, com transcrição do informado na Declaração
de Ajuste Anual – DAA/2009, que o contribuinte desembolsou R$ 1.186.569,87 para
aumento de seu patrimônio, enquanto a receita declarada, com transcrição de tabela
especificando a renda auferida no ano-base de 2008, totalizou R$ 1.204.084,29, sendo
frisado que, apesar de o contribuinte declarar o recebimento de R$ 582.900,24 a título
de distribuição de lucros da empresa Vitapan, só comprovou R$ 330.000,00.
Assim sendo, a fiscalização concluiu pela impossibilidade de o contribuinte conseguir
formar uma reserva em espécie no ano-calendário de 2008, sem contar com outros
gastos que são inerentes ao dia a dia, tais como cartão de crédito, energia elétrica, água,
combustível e etc, de forma que a fiscalização não incluiu o valor em espécie de R$
327.000,00 no fluxo financeiro para apuração da Variação Patrimonial a Descoberto
para o ano-calendário subsequente, de 2009, por falta de comprovação.
Ainda, é destacado no Termo de Verificação Fiscal que a operação de redução de
participação na empresa Vitapan tratou-se de mera operação contábil, ou seja, sem
disponibilização financeira, tendo em vista que houve a troca de uma possível dívida
por participação na empresa.
A fiscalização também salienta que em relação à comprovação do efetivo recebimento
dos empréstimos declarados nos anos-calendário de 2009 e 2010 em suas Declarações
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

de Ajuste Anual - DAA, não obstante ter o contribuinte solicitado prazo de mais de
trinta dias para a comprovação de alguns empréstimos, até o momento da lavratura do
Termo de Verificação Fiscal não apresentou fatos novos que corroborassem suas
alegações, frisando a autoridade fiscal que os extratos bancários foram colocados à
disposição do interessado, sendo que o mesmo não os solicitou.
Inclusive, ressalta a autoridade fiscal que numa mera análise das DAA do dr. Roldão
Aprígio de Souza (CPF 020.181.521-49), que teria realizado empréstimos ao
contribuinte, constata-se que o mesmo não possuía renda declarada para suportar tais
operações, seguindo no mesmo sentido o exame dos valores dos créditos bancários do
sr. Roldão, conforme Declaração de Informação de Movimentação Financeira
apresentada pelas instituições à Receita Federal do Brasil no ano-base de 2010, onde os
valores movimentados pelo sr. Roldão são bem aquém dos empréstimos que o mesmo
teria cedido ao contribuinte, que vem a ser seu filho.
Por fim, a fiscalização destaca que também as DAA do contribuinte Carlos Augusto de
Almeida Ramos (CPF 284.844.521.15), bem como sua movimentação financeira, nem
de perto daria suporte à realização de empréstimos de tal monta.
Ainda, a autoridade fiscal aponta a sra. Suzany Lopes Aprígio, esposa do contribuinte,
como responsável solidária juntamente com seu marido, com fulcro no art. 124 do
Código Tributário Nacional – CTN, tendo sido lavrado o correspondente Termo de
Sujeição Passiva Solidária (fls. 505/506). No referido Termo, é informado que o
contribuinte é casado com a responsável solidária no regime de comunhão parcial de
bens e ambos apresentaram DAA em separado, sendo que o acréscimo patrimonial de
um cônjuge beneficia o outro, sendo natural que ambos usufruam tais benefícios.
Assim sendo, procedeu-se à lavratura do Auto de Infração, fundado em Acréscimo
Patrimonial a Descoberto – Omissão de Rendimentos Tendo em Vista a Variação
Patrimonial a Descoberto, com consequente imposto suplementar de R$ 894.138,31,
observados os Demonstrativos de Apuração de fls. 477/480, os Demonstrativos de
Apuração Detalhados e de Multa e Juros de Mora (fls. 481/483 e 484, respectivamente)
e o Termo de Verificação Fiscal de fls. 485/498, com Fluxo Financeiro / Demonstrativo
de Variação Patrimonial às fls. 499/502.
Da Multa Qualificada e da Representação Fiscal Para Fins Penais
No que tange à multa qualificada de 150%, a fiscalização expõe que o contribuinte vem
reiteradamente inserindo em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA a existência de
empréstimos que não existiram efetivamente, com o objetivo de impedir o
conhecimento da ocorrência do fato gerador, com o único intuito de sonegar os tributos
devidos, configurando-se indício de crime contra a ordem tributária.
Nesse sentido, e pelas razões descritas, foi aplicada a multa de ofício qualificada de
150% sobre o valor do imposto apurado (ver fl. 484), tendo a autoridade fiscal
formalizado Representação Fiscal para Fins Penais (ver processo apensado, de no
13116.720583/2013- 66, com Termo de Apensação à fl. 543).
Cientificados o contribuinte e sua esposa, na qualidade de responsável solidária, em
26/03/2013 (AR às fls. 539/542), ingressaram ambos, por seu procurador (fls. 401/403),
em 24/04/2013, com sua impugnação (fls. 551/581), e respectiva documentação. Em
síntese:
- faz um resumo do narrado no relatório fiscal;
- em preliminar, alega nulidade do lançamento, por violar a reserva constitucional de
jurisdição para o afastamento do sigilo bancário do contribuinte, com transcrição de
trecho constante do relatório fiscal;
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

- destaca que a autoridade fiscal entende que a omissão ocorreu por falta de congruência
entre os valores aferidos nos referidos depósitos e o recolhimento de débitos tributários
no período correspondente, não tendo a obtenção dos dados referentes aos depósitos
ocorrido por ato de entrega das informações pelo contribuinte, tendo se dado por ato
forte da autoridade fazendária;
- alega que apenas o magistrado pode afastar o sigilo bancário, com transcrição das
palavras dos ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal - STF, no
julgamento do RE 601.341, em 15 de outubro de 2009, ressaltando que o caso concreto
não se trata de inquérito policial ou mesmo ação penal, mas apenas procedimento
administrativo de lançamento tributário;
- faz referência, para amparar seus argumentos, ao artigo 5o, X, da Constituição Federal
do Brasil, e a ensinamento de Roque Antônio Carrazza;
- salienta que, recentemente, em acórdão publicado em 11 de maio de 2011, ou seja,
ainda no curso da autuação fiscal, o STF, corte guardiã da Constituição, disse ser
inconstitucional a quebra de sigilo bancário, por parte da autoridade fazendária, sem a
determinação judicial, com transcrição da ementa do referido julgado;
- quanto às razões de direito, transcreve o art. 148 do Código Tributário Nacional - CTN
e conclui que, diante de atos jurídicos do contribuinte, cujos documentos probatórios
não mereçam – a sentir da autoridade fiscal – fé, deverá esta instaurar processo regular,
arbitrando o valor ou o preço devido, ressaltando que o processo regular não seria o
lançamento fiscal;
- defende que para bem obedecer ao art. 148 do CTN, deveria a autoridade fazendária
instaurar processo diverso, para atestar a invalidez dos documentos que lhes foram
apresentados e só assim, ao cabo do referido processo, realizar o lançamento fiscal;
- argumenta que nada exime o nascimento do devido processo regular para se afastar a
idoneidade dos documentos prestados ou para suprir a omissão da apresentação, com
transcrição de ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ;
- entende que no caso dos autos houve a desconsideração de inúmeros documentos,
representativos de atos jurídicos, sem que, para tanto ou previamente, fossem
instaurados os processos administrativo-fiscais, com o referido escopo;
- com referência ao contrato de mútuo devidamente assinado e com firma reconhecida à
época, alega que a fiscalização não considerou, nas planilhas de fluxos financeiros
mensais, vários recursos e origens do impugnante, os quais, se inseridos nas planilhas,
como deveriam ser, cancelam os alegados acréscimos a descoberto;
- defende que devem ser incluídos na planilha de fluxo financeiro os valores recebidos
através de empréstimos concedidos, com transcrição do artigo 585 do Código de
Processo Civil – CPC, cujas exigências teriam sido atendidas pelos contratos de
empréstimos (mútuos) apresentados à fiscalização (fls. 272/277 e 335/342), tornando-os
título executivo, o mesmo em relação à nota promissória de fl. 352;
- afirma que os empréstimos foram devidamente declarados pelas partes, tanto pelo
mutuário, ora peticionário, como pelo mutuante, o que reforçaria a existência dos
mesmos;
- conclui que a desconsideração dos referidos documentos se deu à margem do art. 148
do CTN, o que ensejaria a nulidade do lançamento;
- quanto à desconsideração do saldo em espécie no ano-calendário de 2008, transcreve
trecho da autuação e faz menção a Informes de Rendimentos em anexo à peça de defesa,
inclusive o da empresa Vitapan Indústria Farmacêutica Ltda., em que é informado e
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

devidamente declarado o valor de R$ 582.900,22, sendo que tal distribuição constaria
dos autos, às fls. 424 a 433, informado no Razão da referida empresa, além de tudo ter
sido declarado e comprovado nas próprias Declarações de Imposto de Renda do
autuado, com menção a recibos devidamente assinados;
- afirma que no mesmo ano de 2008 houve a cessão de cotas da empresa Vitaplan
Indústria Farmacêutica Ltda., e alega que não houve transação bancária, mas sim a
devolução de notas promissórias garantidoras do direito e que foram prontamente
resgatadas/inutilizadas pelo devedor, bem como um pagamento adicional de R$
460.000,00, que foi feito em espécie, finalizando a transação, destacando que todas
estas operações teriam sido devidamente documentadas e declaradas pelo contribuinte e
também pelo contribuinte outro antes mencionado, ressaltando que haveria
microfilmagens se houvesse a utilização de instituição bancária, o que de fato não
houve, com menção a recibo em anexo;
- informa que foi efetuado empréstimo junto ao Banco do Brasil no valor de R$
60.653,04, em 31.12.2008, sem contar os recebimentos obtidos no ano de 2008, tais
como recebimento pela venda de imóvel, redução do saldo em conta bancária, cessão de
cotas, devolução de adiantamento para aumento de capital, que estaria demonstrado na
DIRPF do autuado;
- conclui que a desconsideração dos referidos documentos se deu à margem do art. 148
do CTN, o que ensejaria a nulidade do lançamento;
- na parte atinente à majoração da multa para 150%, transcreve os artigos 71 e 73 da Lei
no 4.502, de 1964, e afirma que o que caracteriza a fraude do ponto de vista fiscal é o
dolo, discorrendo sobre os dolos civil e penal, institutos que não se confundem e nem se
complementam, sendo a fraude e o dolo civil duas espécies distintas do gênero defeitos
dos negócios jurídicos, com alusão ao artigo 138 do Código Civil;
- conclui que o dolo presente na definição de fraude é aquele definido pelo direito penal,
e necessariamente a fraude fiscal é aquela caracterizada pela prática de uma ação ou
omissão intencionalmente criminosa, tendente a impedir a ocorrência do fato gerador do
tributo, com identificação de exemplos na peça de defesa;
- defende que a conduta do contribuinte, no caso da autuação, não almejou o
impedimento da ocorrência do fato gerador (por exemplo, falsificar o valor dos cheques
ou dos aditivos dos contratos de factoring), sendo a acusação que lhe é feita é a de
omitir dados da movimentação financeira, que pode ser aferida mediante programa da
Receita Federal;
- transcreve ementa e trecho de julgado do antigo Conselho de Contribuintes, bem como
ensinamento de Alberto Xavier, para amparar a sua tese;
- argumenta que não se pode falar em fraude à lei sem que exista dolo e não se pode
falar em dolo onde não ocorra uma especial direção subjetiva da consciência e vontade
do agente, que possa caracterizar-se como “intenção fraudulenta”; não se pode, por sua
vez, se falar em “intenção fraudulenta” toda vez em que a autoridade fazendária tiver a
possibilidade de rever as declarações prestadas pelo contribuinte, pois, assim, seria
impossível a consumação da suposta conduta, ante a eterna vigilância desta autoridade;
- depois da transcrição do trecho do Acórdão 201-73945, conclui que o contribuinte não
agiu com o intuito de impedir, retardar, excluir ou modificar as características essenciais
do tributo, tendo ocorrido a desconsideração dos empréstimos tomados pela autuada,
por entender a fiscalização que não restou comprovada a transferência bancária, sendo
que, acaso fossem considerados, inexistiria a suposta omissão da receita;
- ressalta que todas as apurações foram devidamente declaradas na DIRPF do autuado,
salientando que o caso de a declaração de rendimentos não conter nenhum valor não
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

impede a autoridade fazendária de a obter por outros meios, o que, por si só,
descaracterizaria o conceito de fraude, evitando a majoração da multa, da forma como
foi realizada pela autoridade fazendária;
- na hipótese de se manter a autuação, defende que a multa aplicada (150%) é
inconstitucional, pois se afigura confiscatória, com transcrição de ementa de julgado do
STF e trechos do voto do relator, extraída do acórdão proferido no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 551;
- por fim, pede-se o cancelamento do Auto de Infração.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010, 2011
Ementa:
PROCEDIMENTO FISCAL.
A autoridade autuante procedeu de acordo com a legislação de regência da matéria,
possibilitando ao interessado, por meio de intimações, manifestar-se no curso da ação
fiscal para fins de acolhimento de suas alegações, não havendo que se falar em
irregularidade no procedimento administrativo que implique nulidade.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. ILEGALIDADE INEXISTENTE.
Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista que é lícito à
autoridade fiscal, especialmente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos, quando houver procedimento de fiscalização em curso
e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização
judicial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimento tributável, na Declaração de Ajuste Anual, o valor correspondente
ao acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
isentos, tributados exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva. Somente a
apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de omissão
de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO EM ESPÉCIE DO ANO
ANTERIOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na apuração de variação patrimonial a descoberto, a alegação de saldo em dinheiro
decorrente do ano anterior só pode ser aceita se houver informação na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte e se houver comprovação da existência do valor
declarado.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
EMPRÉSTIMOS.
COMPROVAÇÃO.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

A alegação de recebimento de recursos provenientes de empréstimos realizados com
terceiros deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos
numerários emprestados, não bastando a simples apresentação de contratos de mútuo /
recibos.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LUCROS DISTRIBUÍDOS.
COMPROVAÇÃO.
Para fins de justificar acréscimo patrimonial, a informação de lucros distribuídos na
Declaração de Ajuste Anual de que decorra saldo de caixa em exercício subsequente
deve ser comprovada por meio de escrituração contábil demonstrando a apuração do
resultado e a efetiva transferência do valor distribuído.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em casos de
omissão de rendimentos, devendo a multa ser qualificada quando constatado que o
contribuinte agiu com intuito doloso de impedir ou retardar o conhecimento, por parte
da autoridade fazendária, da ocorrência de fato gerador do IRPF.
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe a órgão administrativo apreciar arguição de legalidade ou constitucionalidade
de leis ou atos normativos, prerrogativa esta reservada ao Poder Judiciário, sendo a
autoridade fiscal mera executora de leis e a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes /
Câmara Superior de Recursos Fiscais, e as decisões judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados da decisão de 1a Instância, aos 23/12/2013 (fls. 643 e 644), o
contribuinte e o responsável solidário apresentaram recurso voluntário em 21/01/2014 (fls. 645 e
ss), alegando, em breve síntese:
1 – nulidade do lançamento, face à quebra do sigilo bancário;
2 – nulidade do lançamento por ofensa ao art. 148, do CTN;
3 – nulidade do lançamento, decorrente da desconsideração do contrato de mútuo
apresentado e do saldo em espécie no ano-calendário de 2008, de forma arbitrária;
4 – ilegalidade da majoração da multa pela inexistência de dolo ou fraude;
5 – inconstitucionalidade da multa, por confiscatória.
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa à
inconstitucionalidade da multa, por confiscatória.
Das Nulidades
O Impugnante alega existência de vícios que levam a nulidade do lançamento.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade, arbitrariedade ou nulidade ao
feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

A Decisão de Piso bem considerou que:
No presente caso, o contribuinte, no curso da ação fiscal, foi devidamente intimado a
apresentar documentos e esclarecimentos para fins de justificar os valores informados
nas Declarações de Ajuste Anual – DAA objetos de fiscalização, como se observa do
Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 22/23), documento este que retornou com
o anotação de “recusado”, como se observa às fls. 24/29 dos autos, o que, inclusive,
motivou a Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira (fls. 30/32), necessária para fins de continuidade ao procedimento fiscal,
como já exposto.
Em prosseguimento, e já com a devida ciência do contribuinte, foram expedidos o
Termo de Intimação Fiscal no 0488 (fls. 102/103), o Termo de Constatação Fiscal no
0555 (fl. 370) e o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 0578 (fls. 373/374), este
último com constatação / justificativa atinente à documentação trazida aos autos pelo
fiscalizado e acompanhado de Demonstrativo de Variação Patrimonial / Fluxo de Caixa
Financeiro (fls. 375/396), contendo os acréscimos patrimoniais a descoberto mensais,
atinentes aos anos calendário de 2009 e 2010.
Em decorrência dos documentos / esclarecimentos apresentados pelo contribuinte (fls.
399/417) foi lavrado novo Termo de Constatação e Intimação Fiscal, de no 0593 (fls.
418/419), no qual a fiscalização deu prosseguimento ao seu trabalho, solicitando ao
interessado a comprovação de suas alegações, em especial quanto ao efetivo
recebimento dos valores declarados a título de distribuição de lucros no exercício de
2009, ano-calendário de 2008 da empresa Vitapan, por meio de cópias de cheque
nominal, transferência bancária, etc., bem como quanto à origem do valor de R$
327.000,00 em espécie.
Depois de nova resposta e da documentação juntada (fls. 422/433), foi lavrado o Termo
de Diligência Fiscal no 021 para a esposa do interessado, Suzany Lopes Aprígio (fls.
437/438), com Demonstrativo de Variação Patrimonial às fls. 439/460, tendo sido o
esclarecimentos prestados por esta última por meio do documento de fl. 463.
Portanto, o procedimento administrativo fiscal seguiu os trâmites previstos na legislação
de regência da matéria, inclusive com as devidas justificativas para a rejeição de
documentos apresentados.
Assim, não há que se falar, no caso, em instauração de processo regular para fins de
arbitramento (art. 148 do CTN), por não se aplicar tal procedimento ao caso concreto, já
que não se trata de estipular preço para bem, serviço ou ato jurídico.
Correta a Decisão de Piso, acolhidos seus fundamentos como razão de decidir.
De fato, não se trata de aplicação do regramento inserto no art. 148, do CTN, na
medida em que não se está diante de procedimento relativo a arbitramento de valores ou preços,
e sim em processo administrativo fiscal decorrente da constatação de omissão de rendimentos
por acréscimo patrimonial a descoberto.
Afastada a alegação de arbitrariedade, e observando que as demais afirmações de
desconsideração documental guardam relação com o mérito do recurso, resta afastada a alegação
de nulidade.
Multa qualificada
O Recorrente alega a ilegalidade da multa e nulidade da autuação por falta de
comprovação de dolo ou fraude.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

Extrai-se do TVF, aplicação da qualificada, com aplicação do art. 44, §1a, da Lei
9430/96, sob o argumento de comportamento reiterado, com intuito de sonegar tributos (fls.
497).
De fato, a questão não diz respeito à matéria de nulidade, mas ao mérito da
qualificação da multa.
A respeito da alegação, o Colegiado de piso considerou que:
O impugnante pretende o afastamento da multa de ofício qualificada, alegando que sua
conduta não almejou o impedimento da ocorrência do fato gerador, sendo a acusação
que lhe foi feita, que teria sido a de omitir dados da movimentação financeira, poderia
ser aferida mediante programa da Receita Federal. Argumenta que não se pode falar em
“intenção fraudulenta” toda vez em que a autoridade fazendária tiver a possibilidade de
rever as declarações prestadas pelo contribuinte, pois, assim, seria impossível a
consumação da suposta conduta, ante a eterna vigilância desta autoridade, ressaltando
que as apurações foram devidamente declaradas nas suas DIRPF. Defende que não agiu
com o intuito de impedir, retardar, excluir ou modificar as características essenciais do
tributo, tendo ocorrido a desconsideração dos empréstimos tomados, por entender a
fiscalização que não restou comprovada a transferência bancária, sendo que, acaso
fossem considerados, inexistiria a suposta omissão da receita. Transcreve ementa e
trecho de julgado do antigo Conselho de Contribuintes, bem como ensinamento de
Alberto Xavier, para amparar a sua tese.
Não há como acolher a sua pretensão.
Pois bem. A multa de ofício, afeiçoada ao Direito Penal, destina-se a punir o infrator da
legislação tributária que teve sua(s) irregularidade(s) apuradas em procedimento
fiscalizatório conduzido pela autoridade tributária; ou seja, a penalidade recai, apenas,
sobre aqueles contribuintes que não cumpriram, espontaneamente, suas obrigações
fiscais.
Assim, uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada infração à legislação
tributária, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito
com os encargos do lançamento de ofício (multa de 75%). No caso da infração inserir-
se nas hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, o percentual da multa será duplicado. Nesse sentido, cabe transcrever o inciso I,
do artigo 44, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem como o parágrafo 1o do
mesmo artigo:
(...)
O enquadramento acima consta do Demonstrativo de Multa e Juros de Mora (fl. 484),
parte integrante do Auto de Infração.
No que tange ao conceito de sonegação, fraude ou conluio, cuja caracterização
pressupõe a constatação do dolo, assim dispõem os referidos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/64:
(...)
Há que se destacar que os conceitos previstos nos artigos acima transcritos não tratam
apenas de atos comissivos; incluem também procedimentos tendentes a impedir ou a
retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal
ou a reduzir o montante do imposto devido de modo a evitar ou diferir o seu pagamento.
Com efeito, o conceito de dolo, estampado no inciso I do art. 18 do Decreto-lei 2.848/40
- Código Penal, dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis o resultado ou
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina afirma, ainda, que o dolo é composto de dois
elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que
é a vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
A aplicação da multa de ofício duplicada foi devidamente motivada no Termo de
Verificação Fiscal, à fl. 497, em que a fiscalização expôs que o contribuinte vem
reiteradamente inserindo em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA a existência de
empréstimos que não existiram efetivamente, com o objetivo de impedir o
conhecimento da ocorrência do fato gerador, com o único intuito de sonegar os tributos
devidos, configurando-se indício de crime contra a ordem tributária, disto decorrendo a
formalização de Representação Fiscal para Fins Penais (processo apensado, de no
13116.720583/2013-66, com Termo de Apensação à fl. 543).
No caso, não se pode imputar à conduta do contribuinte a mera consequência de
“declaração inexata”. A simples ausência de comprovação de um empréstimo, dentro de
certos casos, e observado o valor envolvido, pode não ser, de fato, elemento suficiente a
duplicar a penalidade ora tratada. Entretanto, esta não é a situação que se observa dos
autos, em que devem ser feitos os devidos destaques:
1) A informação de empréstimos na Declaração de Ajuste Anual – DAA trata-se de
prática reiterada adotada pelo contribuinte, envolvendo familiares / afins;
2) os alegados negócios envolvem sempre quantias significativas, cujo repasse se dá em
espécie, ou seja, sempre à margem do sistema bancário nacional, sem uma comprovação
efetiva da movimentação de tais valores, conduta que, embora possível, causa
estranheza, diante dos montantes envolvidos, sabendo-se que, inclusive, por questões de
segurança e comodidade, deduzidos a partir da ordinária experiência, seria razoável que
tais operações fossem efetivadas por meio de cheques ou transferência bancária, o que
não restou em momento algum comprovado, indicando que estamos diante de operações
simuladas;
3) consoante destacado pela autoridade fiscal, os valores informados nas Declarações de
Ajuste Anual - DAA dos alegados mutuantes, senhores Roldão Aprígio de Souza, pai do
contribuinte, e Carlos Augusto de Almeida Ramos, que fora casado com a irmã do
contribuinte, não seriam suficientes para suportarem a realização de empréstimos de tais
montas, o que restou confirmado por pesquisas efetuadas por este julgador, junto aos
sistemas da RFB.
(...)
Em verdade, e em sentido contrário ao defendido pelo impugnante, é justamente por
meio das informações de empréstimos fictícios nas Declarações de Rendimentos que se
torna possível impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, conduta esta passível de multa
qualificada.
(...)
Portanto, no caso concreto, assiste razão à fiscalização.
Pois bem, consta do lançamento a aplicação da multa qualificada de 150%,
prevista no §1o, do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Excepciona a regra a comprovação do
intuito fraudulento, a qual acarreta a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no § 1o ,
do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

A fraude ou a simulação fiscal pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de
uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda
Pública, um propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação
tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um
comportamento intencional, específico, de causar dano à Fazenda Pública, onde se
utilizando subterfúgios escamoteiam a ocorrência do fato gerador ou retardam o seu
conhecimento por parte da autoridade fazendária. Assim não fosse, todas as omissões de
rendimentos ensejariam multa qualificada.
Na aplicação da multa qualificada de 150%, a autoridade fiscal deve subsidiar o
lançamento com elementos probatórios que mostrem de forma irrefutável a existência destes dois
elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964, aos quais o § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996 faz remissão. É,
pois, esta comprovação nos autos requisito de legalidade para aplicação desta multa qualificada.
No presente caso, observa-se a inexistência de descrição mínima de ação
simulatória/fraudulenta ou de dolo
De fato, nem o relato fiscal, nem a instrução processual demonstram estes
comportamentos ensejadores da qualificadora.
Ora, a omissão de rendimentos, por si só, mesmo que reiterada, não se mostra
suficiente para comprovar a simulação, o conluio e o dolo, ou mesmo o intento à sonegação,
suficientes à qualificadora da multa. Doutro lado, os artifícios de defesa também não ensejam o
aumento da penalidade.
Em recente julgamento no CARF, o Conselheiro Relator (Acórdão n.o 1201-
003.590 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária, julgado em 12/02/2020, Processo no
10280.723086/2009-43 54) considerou que:
Como se vê, tanto na sonegação quanto na fraude há uma ação ou omissão dolosa por
parte do contribuinte vinculada ao fato gerador da obrigação principal. Tal conduta
visa impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autorizada fazendária, no caso da sonegação, ou da ocorrência do próprio fato
gerador, no caso da fraude. No conluio tem-se a pratica tanto da fraude ou de
sonegação mediante ajuste entre duas ou mais pessoas.
Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não basta uma
simples conduta para impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Faz-se necessária uma
conduta qualificada por evidente intuito de fraude. Ademais, os fatos devem estar
minuciosamente descritos no lançamento tributário (Termo de Verificação Fiscal) e
acompanhado de robusto lastro probatório. Em resumo, para a qualificação multa são
necessários os seguintes requisitos:
i)
conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como,
documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas, declarações falsas,
atos artificiosos, dentre outros;
ii)
conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal);
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

iii)
conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito passivo e demais
envolvidos, se for o caso. 55.
O CARF tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a
edição de súmulas, no sentido de que para fins de qualificação da multa não basta a
simples omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a comprovação do
evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo. ́
A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas CARF no 14, 25 e 34:
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34 Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente, tampouco
aplicar a qualificadora em sentido amplo, daí a importância de se observar o teor das citadas
Súmulas CARF nos 14, 25 e 34.
As provas precisam materializar condutas adicionais perpetradas pelo contribuinte
com o intuito de ocultar a omissão de rendimentos, como é o caso da emissão de notas
subfaturadas, apresentação de documentos falsos, interposição de pessoas, dentre outras.
A C. CSRF, em recente julgado (Acórdão no 9202-009.488, de 28/04/2021),
observou que:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
MULTA
QUALIFICADA
No caso de omissão de rendimentos e deduções indevidas, a reiteração da infração, por
si só, não enseja a qualificação da penalidade, ausente a prova de ocorrência de uma das
hipótese dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64.
No mesmo sentido, o Acórdão 9202-007.639, de 27/02/2019. Da fundamentação
deste julgado, extrai-se que:
Já a aplicação da multa de lançamento de ofício qualificada, decorrente do art.
44, § 1o, da Lei n° 9.430, de 1996, deve obedecer toda cautela possível e ser aplicada,
tão somente, nos casos em que ficar nitidamente caracterizado o evidente intuito
de fraude, respeitando assim o princípio da legalidade e a vontade do legislador.
Uma vez que a literalidade do dispositivo legal ressaltou expressamente que para que
a multa de lançamento de ofício se transforme de 75% em 150% é imprescindível
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

que se configure o evidente intuito de fraude. Este mandamento se encontra no
inciso II do artigo 957 do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999.
Ou seja, para que ocorra a incidência da hipótese prevista no dispositivo legal
referendado, é necessário que esteja perfeitamente caracterizado o evidente intuito de
fraude. Para tanto, se faz necessário sempre ter em mente o princípio de direito de que a
“fraude não se presume”, devem existir, sempre, dentro do processo, provas evidentes
do intuito de fraude.
Como se vê o art. 957, II, do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999, que
representa a matriz da multa qualificada, reporta-se aos artigos 71, 72 e 73 da
Lei n.o 4.502/64, que prevêem o intuito de se reduzir, impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o pagamento de uma obrigação tributária, ou simplesmente,
ocultá-la.
Pensar diferente levaria a ideia de que toda omissão de rendimentos, ou que a simples
reiteração em anos subsequentes seriam caso de aplicação de multa qualificada, e se
assim fosse, o próprio dispositivo legal deveria trazer essa previsão, contudo não
o fez, justamente por que a simples realização da conduta “omissão de rendimentos”
não caracteriza o intuito de fraudar.
E ainda, como bem salientou o acórdão recorrido, a qualificação da multa, nestes casos,
importaria em equiparar uma infração fiscal de omissão de rendimentos,
detectável pela fiscalização através da confrontação e analise das Declarações de Ajuste
Anual, às infrações mais graves, em que seu responsável surrupia dados necessários ao
conhecimento da fraude.
A qualificação da multa, nestes casos, importaria em equiparar uma prática
identificada de omissão de rendimentos por presunção legal, aos fatos delituosos
mais ofensivos à ordem legal, nos quais o agente sabe estar praticando o delito e
o deseja, a exemplo: da adulteração de comprovantes, da nota fiscal inidônea,
movimentação de conta bancária em nome fictício, movimentação bancária em
nome de terceiro (“laranja”), movimentação bancária em nome de pessoas já
falecidas, da falsificação documental, do documento a título gracioso, da falsidade
ideológica, da nota fiscal calçada, das notas fiscais de empresas inexistentes (notas
frias), das notas fiscais paralelas, do subfaturamento na exportação (evasão de
divisas), do superfaturamento na importação (evasão de divisas), etc.
E aqui peço vênia para me utilizar dos exemplos utilizados pelo relator do
Acórdão 2102-01.296, proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF, o qual exemplifica que "não se pode reconhecer na
simples omissão de rendimentos / receitas, a exemplo de omissão no registro de
compras, omissão no registro de vendas, passivo fictício, passivo não comprovado,
saldo credor de caixa, suprimento de numerário não comprovado, acréscimo
patrimonial a descoberto ou créditos bancários cuja origem não foi comprovada,
tratar-se de rendimentos / receitas já tributadas ou não tributáveis, embora clara a
sua tributação, que justifique a imposição de multa qualificada".
Isso ocorre por uma resposta muito simples. É porque existe a presunção de omissão de
rendimentos, por isso, é evidente a tributação, mas não existe a prova da evidente
intenção de sonegar ou fraudar. O motivo da falta de tributação é diverso. Pode
ter sido, omissão proposital, equívoco, lapso, negligência, e até mesmo desorganização,
etc.
Se a premissa da autoridade fiscal lançadora fosse verdadeira, ou seja, que a simples
omissão de receitas ou de rendimentos; a exemplo da simples declaração inexata
de receitas ou rendimentos; da classificação indevida de receitas / rendimentos na
Declaração de Ajuste Anual; da falta de inclusão de algum valor / bem / direito na
Declaração de Bens ou Direitos, da inclusão indevida de algum valor / bem /
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

direito na Declaração de Bens ou Direitos, da simples glosa de despesas por falta de
comprovação ou da falta de declaração de algum rendimento recebido, através de
crédito em conta bancária, pelo contribuinte, daria por si só, margem para a aplicação da
multa qualificada, não haveria a hipótese de aplicação da multa de ofício normal, ou
seja, deveria ser aplicada a multa qualificada em todas as infrações tributárias, a
exemplo de: passivo fictício, saldo credor de caixa, declaração inexata, falta de
contabilização de receitas, omissão de rendimentos relativo ganho de capital, depósitos
bancários não justificados, acréscimo patrimonial a descoberto, rendimento recebido e
não declarado e glosa de despesas, etc.
Assim, tomando como base os dispositivos legais atinentes a fraude fiscal, tenho
que salientar que foi escorreito o acórdão recorrido ao citar que seu conceito
esta delineado na leitura conjunta da Lei 4.502/64 nos arts 71,72 e 73, Lei 9430/96 em
seu artigo 44, e Decreto 3000/99, art. 957. Disso se depreende que juridicamente,
entende-se por má-fé todo o ato praticado com o conhecimento da maldade ou do
mal que nele se contém. É a certeza do engano, do vício, da fraude.
O intuito de fraudar referido não é todo e qualquer intuito, tão somente por ser
intuito, e mesmo intuito de fraudar, mas há que ser intuito de fraudar que seja
evidente, pois, quando a lei se reporta à evidente intuito de fraude é óbvio que a palavra
intuito não está em lugar de pensamento, pois ninguém conseguirá penetrar no
pensamento de seu semelhante.
A palavra intuito, pelo contrário, supõe a intenção manifestada exteriormente, já
que pelas ações se pode chegar ao pensamento de alguém. Há certas ações que, por si
só, já denotam ter o seu autor pretendido proceder, desta ou daquela forma, para
alcançar, tal ou qual, finalidade. Intuito é, pois, sinônimo de intenção, isto é, aquilo que
se deseja, aquilo que se tem em vista ao agir.
Considero que o intuito de fraude aparece de forma clarividente em casos de
adulteração de comprovantes, adulteração de notas fiscais, conta bancária em
nome fictício, falsidade ideológica, notas calçadas, notas frias, notas paralelas, etc.
É de se ressaltar, que não basta que atividade seja ilícita para se aplicar à multa
qualificada, deve haver o evidente intuito de fraude, já que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma
de percepção das rendas ou proventos, bastando, para incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
E ainda que restassem dúvidas quanto ao sentido a ser atribuído à disposição legal, em
reforço argumentativo, deve destacar o art. 112 do CTN, que impõe interpretações
mais benéfica aos infratores da lei tributária:
(...)
Tomando o art. 112 do CTN como diretriz da aplicação de penalidades
tributárias, insta salientar que a aplicação da multa agravada não deve ser tida
como regra, mas sim como exceção nos casos de exclusiva comprovação fraude
Conforme se observa, o relato fiscal não descreve suficientemente uma conduta
qualificada por evidente intuito doloso e ação simulatório praticada pelo Recorrente. Os fatos
não demonstram a utilização dolosa de documentos fraudulentos, interposição de pessoas ou atos
artificiosos. Apenas indicam a omissão de rendimentos e a variação patrimonial a descoberto.
Não descrito o concluio, a fraude, o dolo ou a simulação relativamente à infração
tributária, e aplicada a Súmula CARF no 14, entendo procedente a pretensão deduzida na defesa
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

no que toca a redução da multa ao patamar mínimo, relativamente à omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Do Sigilo Fiscal - Lei Complementar n° 105/2001
O Recorrente sustenta a impossibilidade de quebra do seu sigilo bancário através
de requisição do Fisco às instituições financeiras.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6° DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1°, do Código Tributário Nacional.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1". do CTN”. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
A decisão do STF e a Súmula CARF n° 35 são de observância obrigatória pelos
integrantes deste Conselho, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2° do RICARF (Portaria MF
343/2015).
Neste sentido, o Colegiado de Piso bem considerou que:
Da legislação acima transcrita nota-se ser condicionante para a emissão de Requisição
de Movimentação Financeira (RMF) a existência de procedimento fiscal em curso
devidamente deflagrado por mandado, a essencialidade do exame dos documentos
assim obtidos, bem como a tentativa frustrada de obtenção destes elementos das mãos
do contribuinte fiscalizado.
No caso em exame, verifica-se que, instaurado o procedimento fiscal pelo Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) no 0120100.2012.00242, identificado à fl. 22, o interessado
foi intimado (fls. 22/23), entre outros, a apresentar documentação comprobatória de
todos os valores lançados a título de Dívidas e Ônus Reais, respaldado em
documentação bancária (cópia de extrato, de cheque e/ou depósito), bem como sua
quitação (no caso de empréstimo recebido de pessoas jurídicas, apresentar também a
documentação contábil).
Ocorre que, consoante narrado no item II do Termo de Verificação Fiscal (Do
Procedimento Fiscal – fl. 485/486), não obstante o encaminhamento do referido termo
para o domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, o mesmo retornou com o aviso de
“recusado” (ver fls. 24/29).
Tendo em vista a recusa do interessado, foi solicitada (fls. 30/32) a emissão de
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF), com a seguinte
justificativa, constante do Relatório: “O contribuinte por duas vezes se negou em
receber o Termo de Início do Procedimento Fiscal. Da análise de sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física 2009 e 2010, verifica-se que o contribuinte terá uma
Variação Patrimonial a Descoberto, ou seja, realizou gastos superiores à renda
disponível, caso não consiga comprovar o recebimento dos empréstimos declarados.
Como o contribuinte está se negando a receber o Termo de Início do Procedimento
Fiscal, é de suma importância a transferência do sigilo fiscal para esta Fiscalização, para
continuação do procedimento fiscal.”
Por consequência, tendo a autoridade fiscal concluído que o contribuinte se enquadrou
na hipótese autorizativa para requisição, acesso e uso por parte da RFB, das
informações referentes às operações e serviços prestados por instituições financeiras,
foram expedidas as correspondentes Requisições de Informação sobre Movimentação
Financeira (RMF), às fls. 33/34, 78/79 e 88/89.
Portanto, a insurgência do contribuinte é descabida, uma vez que a obtenção de seus
extratos bancários, efetivada por via de requisição direta às instituições financeiras,
como previsto no artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 e no Decreto no
3.724/2001, deu-se após a omissão em apresentá-los espontaneamente. Ou seja, a
medida fiscal está expressamente prevista em atos legais regularmente editados.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

Cumpre esclarecer que o sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a
divulgação ao público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes.
Assim, no repasse de informações das instituições financeiras à autoridade tributária não
houve quebra do sigilo bancário, mas apenas a transferência à responsabilidade da
autoridade administrativa e dos agentes fiscais que a elas tenham acesso, no restrito
exercício de suas funções, os quais têm o dever de sigilo destas informações (art. 198 do
Código Tributário Nacional – CTN).
Desta forma, tendo sido atendidas todas as exigências legais para a correta emissão do
RMF, concluo que o acesso da autoridade fiscal às informações bancárias do
contribuinte foi perfeitamente legítimo, restando improfícuas as arguições do
interessado, não cabendo a preliminar de nulidade suscitada.
Assim é que, diferentemente do alegado, não há qualquer irregularidade na
requisição da movimentação financeira, não procedendo o inconformismo recursal.
Das nulidades alegadas
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Do Mérito
Pois bem, a desproporção entre os recursos financeiros declarados e o patrimônio
adquirido é chamada, no direito tributário, de Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD), fato
caracterizador de omissão de rendimentos.
A presunção legal do Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) é uma das
formas indiretas de apuração de omissão de rendimentos, a qual se considera ocorrida quando a
aquisição de bens e direitos e a realização de gastos são incompatíveis com a renda disponível do
contribuinte (considera-se renda disponível do contribuinte os rendimentos auferidos diminuídos
das deduções admitidas na legislação e do imposto de renda pago).
Pela análise do fluxo financeiro mensal verifica-se se o contribuinte tinha
disponibilidade financeira, mês a mês, para realizar os dispêndios que realizou, com base em
rendimentos tributáveis, isentos ou não sujeitos à tributação.
Deve-se considerar como recursos ou origens: os seus rendimentos líquidos
auferidos, somados aos do cônjuge e de seus dependentes; os valores obtidos da alienação de
bens ou direitos; os empréstimos obtidos; as doações recebidas; os saques de caderneta de
poupança e os resgates de aplicações financeiras; os saldos bancários e o dinheiro em caixa no
início do período a ser considerado.
Como dispêndios ou aplicações, devemos considerar: as despesas médicas e de
educação, inclusive dos cônjuges e dependentes; pagamentos efetuados a terceiros; impostos e
taxas pagos; as aquisições de bens e direitos; os empréstimos e doações concedidos; a quitação
de dívidas; gastos com viagens; gastos com cartões de crédito; depósitos em caderneta de
poupança; as aplicações financeiras e os saldos bancários no final do período considerado.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

A renda disponível corresponde à diferença entre os recursos ou origens e os
dispêndios ou aplicações. No caso de os recursos ou origens não forem suficientes para cobrir os
dispêndios ou aplicações, significa que ocorreu um acréscimo patrimonial a descoberto, ou seja,
a variação positiva do patrimônio do contribuinte ocorreu com a utilização de recursos
financeiros além daqueles declarados.
No caso em que os cônjuges são casados sob o regime da comunhão universal de
bens, ou até mesmo na comunhão parcial de bens, mesmo que as declarações de ajuste anual
sejam feitas em separado, é necessário que os recursos e dispêndios de ambos os cônjuges sejam
levados em consideração na apuração mensal da variação patrimonial o que foi feito nos
presentes autos.
O Recorrente alega que não foram considerados mútuos recebidos, bem como
saldo em espécie no ano-calendário de 2008.
A respeito da temática, o R. Acórdão Recorrido bem considerou que:
O impugnante defende que devem ser incluídos na planilha de fluxo financeiro os
valores recebidos através de empréstimos concedidos, com transcrição do artigo 585 do
Código de Processo Civil – CPC, cujas exigências teriam sido atendidas pelos contratos
de empréstimos (mútuos) apresentados à fiscalização (fls. 272/277 e 335/342),
tornando-os título executivo, o mesmo em relação à nota promissória de fl. 352. Afirma,
ainda, que os empréstimos foram devidamente declarados pelas partes, tanto pelo
mutuário (que seria o impugnante), como pelo mutuante, o que reforçaria a existência
dos mesmos.
Dos autos constam os seguintes documentos:
Ano-base de 2009: dois contratos de mútuo, um no valor de R$ 1.250.000,00 e outro no
valor de R$ 337.488,20, ambos firmados com Carlos Augusto de Almeida Ramos,
durante o ano-base de 2009 (maio e agosto, respectivamente - fls. 274/277). Há,
também, à fl. 273, um Demonstrativo de Dívidas e Ônus Reais, expedido pela CEF,
com saldo, em 31/12/2009, no valor de R$ 59.383,74.
Ano-base de 2010: contrato de mútuo, com disponibilização de R$ 160.000,00, firmado
com Roldão Aprígio de Souza em 14 de janeiro de 2010 (fls. 336/338); Demonstrativo
de Dívidas e Ônus Reais, expedido pela Caixa Econômica Federal - CEF, com saldo,
em 31/12/2010, de R$ 0,00, tendo em vista a quitação do empréstimo anteriormente
tomado, de R$ 59.383,74 (fl. 339); contrato de mútuo no valor de R$ 850.000,00,
firmado em 10 de fevereiro de 2010, com Carlos Augusto de Almeida Ramos (fls.
340/342); e nota promissória de dívida contraída junto a Carlos Augusto de Almeida
Ramos, no valor de R$ 80.000,00, emitida em 09 de julho de 2010 (fl. 352).
Não há como dar razão ao contribuinte.
Isto porque a pretensão do interessado deveria estar baseada em outros documentos que
não deixassem margem à dúvida quanto à consistência das operações, ou seja,
recebimento das quantias que afirma terem sido emprestadas, como é o caso de
transferências bancárias do numerário ou cópias de cheques emitidos e
comprovadamente sacados ou creditados. Não consta dos autos a comprovação, seja da
saída do numerário do patrimônio dos mutuantes seja da quitação efetuada pelo
mutuário, não socorrendo ao contribuinte a alegação de que os empréstimos foram
declarados por ambas as partes.
Inclusive, a própria fiscalização, por meio do Termo de Constatação e Intimação Fiscal
no 0578 (fls. 373/374), esclareceu ao contribuinte, mais especificamente no item 1.1,
que os empréstimos informados na Declaração do Imposto de Renda somente seriam
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

considerados com a comprovação do efetivo recebimento dos mesmos, não sendo
suficientes a mera apresentação de notas promissórias e/ou contratos particulares
Não obstante ter o interessado requerido, por meio dos esclarecimentos às fls. 399/400,
30 (trinta) dias de prazo para a comprovação, nos termos exigidos pela fiscalização, não
apresentou a documentação pertinente, fato este destacado no Termo de Verificação
Fiscal, mais exatamente à fl. 497.
Note-se que o contrato de mútuo, classificado pela doutrina como contrato real, tem
como aspecto essencial a entrega da coisa pelo mutuante. Nesse sentido, ao tecer
considerações sobre o art. 586 do Código Civil (que conceitua o mútuo) na obra
“Código Civil Comentado”, Editora Saraiva, 2002, 8a edição, pág. 619, o
Desembargador Jones Figueiredo Alves assim expõe:
“O mútuo é empréstimo de consumo, mediante o qual é transferida a outrem coisa
móvel fungível, obrigando-se este a restituir a coisa da mesma espécie, qualidade e
quantidade. (...) O contrato de mútuo é real, condizendo, para sua perfeição, a tradição
da coisa; unilateral, por constituir obrigações apenas para o mutuário (...). O mútuo
tem por objeto quantia certa e líquida.”
Além do mais, é de causar estranheza que a movimentação de quantias tão significativas
venham sendo reiteradamente realizadas em espécie, ou seja, à margem do sistema
bancário nacional, sem uma comprovação efetiva da ocorrência de tais empréstimos.
A comprovação de empréstimos trata-se matéria já extensamente examinada pelos
tribunais administrativos e a jurisprudência firmou-se mansa e pacificamente no sentido
de não acolher as alegações de empréstimos não acompanhadas das provas que
irrefutavelmente demonstrem a transferência do efetivo numerário, com indicação de
valor e data coincidentes. Abaixo seguem alguns acórdãos do 1° Conselho de
Contribuintes:
(...)
Quanto à alegação de que os empréstimos foram devidamente declarados pelas partes,
tanto pelo mutuário (que seria o impugnante), como pelos mutuantes, o que reforçaria a
existência dos mesmos, é de se esclarecer que os fatos devem ser devidamente
comprovados com elementos que não deixem margem à dúvida quanto à consistência da
operação, em especial frente a matérias que cominem ao contribuinte o ônus probatório,
como nos casos de presunções legais, sendo certo que tudo que é informado na
declaração está sujeito à comprovação, por documento hábil, tendo a fiscalização a
atribuição legal para verificar a autenticidade de todos os fatos declarados.
Assim, por não estar respaldada em documentos que comprovem a transferência de
numerário, não há como acatar a alegação do interessado acerca do ingresso de recursos
provenientes dos mencionados empréstimos.
A destacar, quanto ao empréstimo realizado junto à CEF, que a fiscalização o
considerou como origem, em agosto de 2009, aproximando o valor para R$ 60.000,00,
como se observa do Demonstrativo de Variação Patrimonial (fl. 500, observadas,
também, as fls. 83, 376 e 384).
Correta a fundamentação do R. Acórdão, e afastada a alegação.
Relativamente aos mútuos ou empréstimos com terceiros, insta considerar que as
alegações não foram devidamente comprovadas.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

Empréstimos são negócios jurídicos que pressupõem a devolução do bem fungível
tomado emprestado. O caráter essencial do empréstimo é sua temporalidade que deve estar
devidamente consignada no contrato para a devida caracterização do negócio subjacente.
Para comprovar os empréstimos realizados com terceiros, pessoa física ou
jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de renda do mutuante e do
mutuário, devem estar comprovados, por meio de documentação hábil e idônea, a sua
contratação, a efetiva transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente em datas
e valores, e a quitação pelo devedor da dívida contraída.
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda
Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, os contratos
de empréstimos devem ser registrados. É o que dispõe o art. 221 do Código Civil Brasileiro ( Lei
n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
O Código Civil também disciplina o limite da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem- se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias
mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - entre familiares, por
exemplo, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na
relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra
natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários,
que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e idônea”.
Ademais, em razão de, na pessoa física, o recebimento de empréstimo não ser
considerado como rendimento do beneficiário, o Fisco deve tomar certas precauções e exigir
provas confirmatórias do empréstimo alegado, tornando-se crucial a demonstração do fluxo
financeiro dos recursos, pois seria muito fácil para o contribuinte receber diversos rendimentos
sujeitos à tributação e declará-los como oriundos de mútuo com intuito de elidir a cobrança do
imposto.
Esse tem sido o entendimento das decisões administrativas do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo transcritas:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
CONTRATOS DE MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO
CONTRATO. As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro
do instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a falta
de comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação de mútuo. (
Acórdão 2301-006.006 de 11/04/2019)
OPERAÇÃO DE MÚTUO. REQUISITOS DE PROVA. Para comprovação da operação
de mútuo, além do registro público do contrato, é indispensável documentação hábil e
idônea que demonstre a efetiva ocorrência do pactuado, o cumprimento das cláusulas
acertadas, como pagamentos em datas e valores convencionados; a simples
apresentação de documentos particulares e/ou seu lançamento na contabilidade, por si
sós, são insuficientes para opor a operação a terceiros e, principalmente, para afetar a
tributação.(Acórdão 2201-004.781, de 08/11/2018)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS –EMPRÉSTIMO NÃO
COMPROVADO. Na comprovação de empréstimos é imprescindível: (1) que haja a
apresentação do contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) que o empréstimo tenha
sido informado tempestivamente na declaração de ajuste; (3) que o mutuante tenha
disponibilidade financeira (4) que seja comprovada a efetiva transferência do numerário
entre credor e devedor (na tomada do empréstimo), com indicação de valor e data
coincidentes como previsto no contrato firmado; e (5) expirado o prazo contratual, a
comprovação da quitação do empréstimo ou de aditivo contratual alterando a data do
vencimento. No caso de empréstimos entre pessoa jurídica e pessoa física (sócio),
necessária a apresentação dos livro contábeis com a correspondente escrituração do fato
.(Acórdão 2301-005.926, de 13/03/2019)
Desta feita, por não ter sido demonstrado com documentos hábeis o recebimento
de empréstimo e pelo fato de os instrumentos não se encontrarem revestidos das formalidades
legais, mantém-se o lançamento como omissão de rendimentos com acréscimo patrimonial a
descoberto.
Relativamente à insurgência pela alegada desconsideração de saldo em espécie,
extrai-se da Decisão de Piso que:
Inicialmente, há que se esclarecer que a alegação de saldo em espécie em 01.01.2009,
decorrente do ano anterior, só pode ser aceita se houver informação na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte e se houver comprovação da existência do valor
declarado.
Nesse sentido, há diversos julgados dos Conselhos de Contribuintes do Ministério da
Fazenda (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF):
(...)
No caso, as provas constantes dos autos não socorrem ao contribuinte, como se
demonstrará a seguir.
1. Da Alegada Distribuição de Lucros
O interessado pretende que seja considerado o saldo em espécie, que teria sido obtido
no ano-base de 2008 e transportado para o início do ano de 2009, no valor de R$
327.000,00, para cuja formação teria contribuído o recebimento de R$ 582.900,22 da
empresa Vitapan a título de distribuição de lucros e não apenas os R$ 330.000,00
acatados pela fiscalização. Como documentos de prova, apresenta os Comprovantes de
Rendimentos (fls. 591/593) e faz menção ao informado no Razão da referida empresa
(fls. 424/433). Afirma, ainda, que tal operação foi declarada e comprovada nas próprias
Declarações de Imposto de Renda, com menção a recibos devidamente assinados.
Não há como acolher as suas alegações.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

A isenção sobre a distribuição dos lucros apurados a partir de janeiro de 1996 foi
introduzida por meio da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispôs, em
seu art. 10:
(...)
No caso, no que tange à distribuição de lucros advindos da empresa Vitapan Indústria
Farmacêutica Ltda., o contribuinte apenas comprovou o recebimento de R$ 330.000,00,
consoante esclarecimentos prestados pelo próprio às fls. 422/423 e documentos de fls.
424/433 (extrato bancário da Vitapan, recibos e cópia de folha do Livro Razão),
apresentados em resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 0593 (fls.
418/419), total este que, como se pode observar do Termo de Verificação Fiscal, mais
exatamente às fls. 495/496 dos autos, foi considerado pela fiscalização quando da
elaboração da receita auferida no ano-calendário de 2008, para fins de verificar a
procedência do saldo de caixa de R$ 327.000,00, informado na DAA do ano-calendário
subseqüente, qual seja, ano-base de 2009, exercício de 2010 (“dinheiro em espécie” - fl.
06), não tendo sido suficiente para justificar tal disponibilidade, conforme narrado pela
fiscalização no referido Termo de Verificação.
Quanto à diferença de R$ 252.900,22 (R$ 582.900,22 pretendidos menos R$ 330.000,00
previamente acatados), a mesma não se encontra comprovada pelos documentos de fls.
424/433, que não identificam tal quantia, sendo que o próprio interessado, na ocasião
(fl. 422), fez menção à comprovação de apenas R$ 330.000,00.
No que diz respeito ao Comprovante de Rendimentos anexado à fl. 591, emitido pela
empresa Vitapan Indústria Farmacêutica Ltda., é de se destacar, inicialmente, que o
mesmo se encontra ilegível. Entretanto, mesmo que se pudesse extrair de tal documento
o valor atinente à distribuição dos lucros, a sua simples apresentação não se constitui,
por si só, prova hábil a respaldar tal operação, fazendo-se necessária a escrituração
contábil demonstrando a apuração do resultado e a efetiva transferência do valor
distribuído, como ocorrido em relação aos R$ 330.000,00, principalmente no caso
concreto, em que se verifica o vínculo societário entre a pessoa beneficiária dos
rendimentos e a empresa que o forneceu.
Não consta dos autos a escrituração da empresa e nem a transferência do numerário que
justifiquem o acatamento dos R$ 252.900,22 para fins de formação do saldo de caixa no
ano-base subseqüente, não bastando também, para tanto, a simples informação na
Declaração da Ajuste Anual, já que todos os dados declarados devem ser devidamente
corroborados por meio de outros documentos, como exposto anteriormente neste Voto,
o que definitivamente não ocorreu.
2. Da Cessão de Cota / Pagamento Adicional de R$ 460.000,00
O impugnante afirma, ainda, que no ano de 2008 houve a cessão de cotas da empresa
Vitaplan Indústria Farmacêutica Ltda., não tendo havido transação bancária, mas sim a
devolução de notas promissórias garantidoras do direito, que teriam sido
resgatadas/inutilizadas pelo devedor, com menção, também, a um pagamento adicional
de R$ 460.000,00, feito em espécie, finalizando a transação. Destaca que todas estas
operações teriam sido devidamente documentadas e declaradas por ele, contribuinte, e
também pelo contribuinte outro, ressaltando que haveria microfilmagens se houvesse a
utilização de instituição bancária, o que de fato não teria havido, com menção a recibo
juntado aos autos.
Também não assiste razão ao interessado.
Na DAA/2009, juntada às fls. 582/590, mais especificamente no quadro “Declaração de
Bens e Direitos”, à fl. 585, consta que em 31.12.2007 a participação do contribuinte no
capital social da empresa Vitapan Indústria Farmacêutica Ltda. era de R$ 3.120.000,00,
participação esta que constou como reduzida para R$ 260.000,00 em 31.12.2008 (R$
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

2.860.000,00 de diferença). Por sua vez, no quadro “Dívidas e Ônus Reais”, à fl. 589,
foi informada a quitação, em 30/07/2008, de uma dívida com Andrea Aprígio de Souza,
no valor de R$ 2.400.000,00. No que tange a tal questão, a fiscalização frisa, no Termo
de Verificação Fiscal (especialmente fl. 496), que a operação de redução de participação
na empresa Vitapan tratou-se de mera operação contábil, ou seja, sem disponibilização
financeira, tendo em vista que houve a troca de uma possível dívida por participação na
empresa.
Nesse sentido, consta dos autos o Termo Aditivo de fls. 595/597, em que está
consignado que o contribuinte, na qualidade de outorgante promitente vendedor, se
compromete a vender (devolução pela compra não paga no prazo estabelecido) para sua
irmã, Andréa Aprígio de Souza, 55% (cinquenta e cinco por cento) das quotas de capital
da empresa Vitapan Indústria Farmacêutica Ltda., no valor de R$ 2.860.000,00 (sendo
R$ 2.400.000,00 mediante a devolução de notas promissórias e R$ 460.000,00 que
teriam sido pagos em espécie, observado também o recibo datado de 01o de agosto de
2008 (fl. 598), e a 21a Alteração Contratual de fls. 599/602.
No que diz respeito à diferença de R$ 460.000,00 (R$ 2.860.000,00 menos R$
2.400.000,00), que teria sido recebida pelo contribuinte a título de complemento do
pagamento pela devolução das cotas da empresa Vitapan, segundo recibo de fl. 598, a
referida documentação, a exemplo dos contratos de mútuo, não comprova tal operação,
não se prestando para tanto o aludido recibo.
Isto porque o recibo, em princípio, trata-se de uma declaração particular, com efeito
apenas entre as partes. Não é válido, porém, em si mesmo, contra terceiros, como prova
dos fatos que atesta, competindo ao interessado, se necessário for, comprovar a
veracidade do fato através de provas materiais. É o que estabelece o artigo 368 do
Código de Processo Civil:
(...)
No caso, trata-se de operação de valor expressivo, que envolve negócio jurídico de igual
natureza, já que se trata de significativa operação de venda (devolução pela compra não
paga no prazo estabelecido) de quotas de capital da empresa Vitapan Indústria
Farmacêutica Ltda., causando estranheza a opção pelo pagamento em espécie, quando,
em regra, operações desta monta são efetuadas por meio de cheque ou comprovantes /
extratos bancários atestando a efetiva transferência do numerário.
Ainda, segundo a fiscalização destaca, no Termo de Verificação Fiscal, a operação de
redução de participação na empresa Vitapan tratou-se de mera operação contábil, ou
seja, sem disponibilização financeira, tendo em vista que teria havido a troca de uma
possível dívida por participação na empresa, de forma que, se de fato houve o
recebimento da quantia de R$ 460.000,00, caberia a demonstração por documentação
irrefutável comprobatória de tal operação, como abordado no parágrafo anterior, o que
definitivamente não ocorreu.
3. O contribuinte ainda informa que foi efetuado empréstimo junto ao Banco do Brasil
no valor de R$ 60.653,04, em 31.12.2008, sem contar os recebimentos obtidos no ano
de 2008, tais como recebimento pela venda de imóvel, redução do saldo em conta
bancária, cessão de cotas, devolução de adiantamento para aumento de capital, que
estariam demonstrados na sua DIRPF.
No que tange ao empréstimo obtido junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 60.653,04,
é de se destacar que a autoridade autuante (a exemplo do montante de R$ 330.000,00
recebido a título de distribuição de lucros), considerou a referida quantia quando da
elaboração dos quadros demonstrativos das receitas auferidas e dos desembolsos
realizados no ano-base de 2008, para fins de verificar a procedência do saldo de caixa
de R$ 327.000,00, informado na DAA/2009 (fl. 06), não tendo sido suficiente para
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

justificar tal disponibilidade, como se pode observar do Termo de Verificação Fiscal,
mais exatamente às fls. 495/496 dos autos.
O mesmo pode ser afirmado no que diz respeito ao recebimento por vendas de imóvel
(R$ 165.000,00), redução de saldo em conta bancária (R$ 29.520,87), cessão de cotas
(R$ 127.260,00) e devolução de adiantamento para aumento de capital (R$ 170.138,24).
Desta forma, não havendo nos autos documentação que lastreie a pretensão do
contribuinte de que seja considerado o saldo em espécie, informado como obtido no
ano-base de 2008 e transportado para o início do ano de 2009, no valor de R$
327.000,00, não há como acolhê-la.
Por conseqüência, não há reparos a se fazer ao procedimento fiscal, devendo ser
mantida a infração apurada, qual seja, omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, cujo imposto suplementar apurado foi de R$
894.138,31
Correta a conclusão do Colegiado de 1a Instância, em absoluta coerência com a
instrução processual.
Ademais, o Recorrente alega mas não comprova suas afirmações e nem afasta as
conclusões da autoridade lançadora e do colegiado de piso.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acolhidos os fundamentos da decisão de 1a instância como razão de decidir, resta
mantida a autuação nesse aspecto.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria
relativa à inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO para afastar a qualificadora da multa reduzindo-a a 75%,.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720338/2013-59

Fl. 716
DF CARF MF
Original